Tribunal: TJMT
Processo: 1052969-18.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052969-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO AGAMENON SUZARTE AMORIM FILHO - CPF: 020.797.465-96 (RECORRENTE), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1052969-18.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Recorrido(s):

Francisco Agamenon Suzarte Amorim Filho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FACEBOOK. BLOQUEIO E REMOÇÃO DE CONTA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A controvérsia recursal cinge-se à legitimidade da restrição imposta à conta do recorrido (
@agamenonamorim
) e, por consequência, à subsistência da obrigação de restabelecimento e da condenação por dano moral fixada em primeiro grau

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. A ausência de prova da ocorrência de violação contratual que ensejou o bloqueio e remoção da conta do Autor, que inclusive se deu sem prévia notificação desta, cujo problema não foi solucionado administrativamente, consoante reclamação na própria requerida e pelo “consumidor.gov”, fato que constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
A parte reclamante comprovou que a sua conta foi temporariamente suspensa, bem como que tentou de forma extrajudicial reverter a restrição aplicada pela reclamada. A parte demandada, por seu turno, embora tenha suscitado a violação dos termos de uso da plataforma, bem como que tenha havido publicação de conteúdo impróprio, não juntou nenhuma prova nesse sentido.
A questão não reside na política da empresa reclamada que veda a veiculação de conteúdos impróprios, está simplesmente na ausência de prova de que isso se deu no caso em foco.
Além disso, consta nos autos que a conta foi suspensa, todavia não verifico que tenha havido notificação prévia do usuário acerca da suspensão. Dessa forma, a meu ver, houve uma restrição abusiva por parte da reclamada, o que caracteriza falha na prestação dos serviços e enseja o dever de reparação pelos danos morais.”.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, resolvendo o mérito, para a) CONDENAR a reclamada que no prazo de 05 dias restabeleça a conta do usuário @agamenonamorim, sob pena de multa a ser fixada na fase de cumprimento de sentença. b) CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00. Sobre o valor da compensação por dano moral incidem: (a) correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026